Tribunal: STF
Processo: HC 219156
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michellan Rodrigues Tabosa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 151.053/CE (documento eletrônico 2).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[...] o caso sub judice é de TOTAL DESCASO DO APARELHO JUDICIÁRIO em cumprir o direito do cidadão a um processo definido em tempo razoável;



    2 - Excesso de Prazo No julgamento da apelação criminal. Constrangimento ilegal configurado;



    3 - O paciente RECORREU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA no dia 11 de FEVEREIRO de 2020, no entanto até a presente data, decorrido o lapso temporal superior a 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES, os autos não foram julgados PELO Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    4 - É de bom alvitre destacar que todo o retardamento se deu por culpa exclusiva da mora estatal em não realizar a contento atos processuais urgentes;



    5 - Princípio da Razoabilidade ferido de morte. Não se pode entender como razoável a demora injustificada para julgamento de uma Apelação que foi interposta há mais de 02 (dois) anos e 06 meses” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem



    “[...] a imediata CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que:



    a) Seja expedido liminarmente o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal;



    b) Por fim, após os trâmites legais, ao final, CONFIRMADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS concedendo a ordem impetrada, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, estando preso há 05 (cinco) anos, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA PELO TJCE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE QUANDO O TRIBUNAL ATUA COMO ÓRGÃO REVISOR DA CONDENAÇÃO. 1. A alegação de excesso de prazo para a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça estadual não foi objeto de análise pela Corte a quo, o que impede o enfrentamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. 2. No que tange à alegação de haver inércia por parte do Tribunal de origem quanto ao cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, uma vez que, conforme recentemente afirmado pela Sexta Turma desta Corte quando do julgamento do HC n. 589.544/SC (DJe de 21/9/2020), ‘inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante’. 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, a questão relacionada ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator